Tribunal: TJSP
Processo: 0006055-55.2017.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – PRESCRIÇÃO INOCORRENTE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – NEGATIVAS DOS ACUSADOS ISOLADAS – FIRMES E SEGURAS PALAVRAS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – VALIDADE – A POSSE DOS OBJETOS ILÍCITOS EXIGE JUSTIFICATIVA IDÔNEA – DOLO EVIDENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ACUSADO ANDERSON FOSSE APENAS FUNCIONÁRIO DA OFICINA –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – PRESCRIÇÃO INOCORRENTE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – NEGATIVAS DOS ACUSADOS ISOLADAS – FIRMES E SEGURAS PALAVRAS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – VALIDADE – A POSSE DOS OBJETOS ILÍCITOS EXIGE JUSTIFICATIVA IDÔNEA – DOLO EVIDENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ACUSADO ANDERSON FOSSE APENAS FUNCIONÁRIO DA OFICINA – CONDENAÇÕES BEM LANÇADAS – PENAS FIXADAS COM CRITÉRIO EM TODAS AS ETAPAS – REGIME PRISIONAL ABERTO, SUBSTITUÍDO POR VICARIANTES – NADA MAIS PODEM ALMEJAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO DEFENSOR DATIVO JÁ ARBITRADOS NA R. SENTENÇA – RECURSOS DESPROVIDOS.